Tribunal: STF
Processo: Rcl 53622
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ILEGITIMIDADE DE QUEM NÃO FOI PARTE NO PROCESSO NO QUAL PROFERIDA A DECISÃO QUESTIONADA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 25.5.2022 por Adoniran Jose Gurtinski Borba Fernandes contra ato da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, proferido em 24.5.2022 no julgamento do Pedido de Prisão Preventiva n. 5013653-72.2022.8.24.0000, Relator o Desembargador Sérgio Rizelo. Alega-se ter sido contrariada a decisão proferida no Inquérito n. 4.435-AgR-quarto-QO, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma (DJe 1º.8.2019), pois, “nos casos de crimes eleitoral e de delitos comuns a ele conexos, instaurar-se-á a competência penal da Justiça Eleitoral em relação a todas as infrações”.



    2. O reclamante assevera estar “preso preventivamente desde o dia 29/03/2022, foi denunciado juntamente com os corréus, por infração ao art. 2º, c/c o § 4º, inc. II, da Lei n. 12.850/20134, ao art. 1º, caput, c/c o § 4º, da Lei n. 9.613/19985, por 173 (cento e setenta e três) vezes, em concurso material e de pessoas (arts. 696 e 297, do CP), e ao art. 2º, §1º, da Lei n. 12.850/20138 (evento 1).



    (…) A Operação Et Pater Filium foi deflagrada para apurar atividades ilícitas relacionadas ao município de Major Vieira, contudo, conforme o avanço das investigações, outras cidades também foram envolvidas no esquema criminoso, como Bela Vista do Toldo e Canoinhas.



    (…) Na 4ª fase da operação, realizada em 06 de julho de 2021, foi preso preventivamente Adelmo Alberti (Prefeito do Município de Bela Vista do Toldo/SC), o qual firmou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público, confessando e delatando, em tese, os crimes praticados por diversas pessoas contra o erário de Canoinhas, iniciando, a 7ª fase da Operação Et Pater Filium.



    (…) No decorrer da investigação houveram outras delações, que deram origem as diligências autorizadas judicialmente (prisão preventiva, busca e apreensão, quebra de sigilo de dados bancários e telefônicos, interceptação telefônica) em face do requerente, ensejando o oferecimento da denúncia contida no evento 1 dos autos n. 5021018-80.2022.8.24.0000.



    (...) Ocorre que, analisando-se as declarações dos colaboradores constata-se a narrativa comum de que os valores supostamente desviados em favor dos agentes políticos seriam destinados ao financiamento de campanhas eleitorais, o que atrai a competência investigatória e decisória para a Justiça especializada, tornando nulas de pleno direito tanto as investigações conduzidas por autoridade incompetente, quanto as decisões até então proferidas pela Justiça Estadual, haja vista a violação aos preceitos do art. 78, IV, do CPP, do art. 35, II do Código Eleitoral, e da garantia constitucional ao juiz natural prevista na CF, art. 5º, incs. XXXVII e LIII” (sic).



    Ressalta que, “ainda que a investigação tivesse concluído de forma inequívoca (o que não é o caso) que a suposta cobrança de Gilberto e Renato, no valor de R$ 50 mil, dos empresários Wilson e Rodrigo ocorreu após a posse daqueles, a versão apresentada por todos os colaboradores é de que estes valores seriam empregados no pagamento de dívidas de campanha.



    (...) Não há como negar que a finalidade da ‘arrecadação’ era eleitoral.



    (...) Desta forma, mesmo que já estivessem apresentadas as contas eleitorais na data do acerto, o simples fato de existirem débitos da campanha em aberto (Gráfica, empresa de publicidade), indica possível omissão na prestação de contas perante a Justiça Eleitoral pelos acusados eleitos (Gilberto e Renato), o que significa, mais uma vez, a presença de indícios do crime do art. 350 do Código Eleitoral, cabendo à Justiça especializada a análise de tais fatos, e não ao Ministério Público estadual”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer-se LIMINARMENTE seja revogada a prisão preventiva do reclamante, (…) ou substituída por medida cautelares diversas, bem como determinado o sobrestamento do andamento dos prazos nos autos da Pet. Criminal n. 5021018-80.2022.8.24.0000/TJSC.



    (…) No mérito, espera-se seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de que seja encaminhado os autos ao juízo de primeiro grau competente (Justiça Eleitoral), em conformidade com o disposto no art. 35, II, do Código Eleitoral e no art. 78, IV, do Código de Processo Penal, respeitando-se, assim o princípio do juiz natural, por ser medida de JUSTIÇA!



    (...) Subsidiariamente, caso não seja conhecida a presente, requer-se seja concedido habeas corpus de ofício, conforme art. 654, § 2º do CPP”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A presente reclamação não pode ter seguimento regular neste Supremo Tribunal.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao julgar o Pedido de Prisão Preventiva n. 5013653-72.2022.8.24.0000, Relator o Desembargador Sérgio Rizelo, em 24.5.2022, teria contrariado a decisão proferida no Inquérito n. 4.435-AgR-quarto-QO, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma (DJe 1º.8.2019).



    6. O reclamante não foi investigado no Inquérito n. 4.435, que se alega desrespeitado com a prolação do ato reclamado.



    O reclamante aponta o descumprimento, pela autoridade reclamada, do decidido em julgamento de processo subjetivo do qual não foi parte.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada por quem não tenha sido parte no processo, cuja decisão se alegue descumprida. O fundamento dessa jurisprudência está em que essas decisões são desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, pelo que os seus efeitos restringem-se às partes. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 43.378-AgR, de minha relatoria, DJe 4.11.2020).



    “A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e erga omnes e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 23.10.2009). 



    Na mesma linha, são precedentes: Rcl n. 38.977/MG, de minha relatoria, DJe 6.2.2020; Rcl n. 8.446/RN, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.6.2009; Rcl n. 6.555/SE, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.9.2008; Rcl n. 6.478/SP, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.9.2008; Rcl n. 5.450-AgR/AM, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 1º.2.2008; Rcl n. 3.847-AgR/RN, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJ 20.10.2006; Rcl n. 2.398/TO, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 24.2.2006; Rcl n. 2.693-AgR/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 1º.4.2005; e Rcl n. 2.720-AgR/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 12.11.2004.



    7. Ainda que pudesse ser superado aquele óbice – o que não se dá –, é de se encarecer que, na presente reclamação, não se comprova a alegada manifesta ilegalidade a justificar a concessão da ordem ofício, como postulado na inicial. 



    Em 24.5.2022, ao proferir o ato reclamado, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou que os elementos probatórios apresentados para subsidiar a acusação contra o reclamante demonstram inexistir crime eleitoral na espécie. Consta desse julgado:



    “Tanto com o objetivo de garantir que a questão seja apreciada pelo Colegiado quanto para acelerar o procedimento e permitir que os Interessados levem suas postulações para outros Tribunais, é prudente que os pedidos de revogação das prisões sejam apreciados pela Segunda Câmara Criminal, e não apenas monocraticamente (e assim, incidentalmente, também serão alvo de deliberação colegiada os demais requerimentos pendentes de apreciação cuja análise pode ser feita nesta oportunidade).



    Não será, por outro lado, apreciado o pedido que ainda não foi submetido ao contraditório (Evento 297).



    1. As alegações de incompetência não convencem.



    1.1. O argumento sobre a incompetência da Justiça Comum é no sentido de que ‘o fato apontado criminoso, que envolveria fraudes em contratações de serviços terceirizados de caminhões e máquinas, com desvios de valores públicos, estaria estabelecido ‘para dar suporte à estrutura de futuras candidaturas’ eleitorais, sendo assinalado, inclusive, ‘que mesmo no período eleitoral o esquema continuou’’ (Evento 160, doc1, p. 3), e que, ‘a despeito de não se ter notícia de qualquer nova referência à questão eleitoral nas demais 290 páginas do pedido de prisão preventiva’, a Testemunha Protegida 2 teria dito que ‘alguém teria sido chamado 'para receber alguns valores que ficaram pendentes na Campanha Eleitoral', fazendo sugerir que todas essas questões envolvendo facilidades ou favorecimentos no âmbito da Administração Pública Municipal teria a marca do interesse eleitoral de campanha’ (p. 4).



    Não é, todavia, o que os autos revelam.



    Os excertos das declarações que embasaram o argumento não são indícios da prática de crime eleitoral. Seriam, quando muito, indicativo da intenção de como os agentes empregariam parte do valor ilicitamente obtido (mas externar um propósito relacionado a evento temporalmente distante não é ato executório do crime eleitoral previsto no art. 350 da Lei 4.737/65).



    A competência dos Juízes Eleitorais é ‘processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos’ (Lei 4.737/65, art. 35, II), e não ‘processar e julgar os crimes comuns que tenham relação com interesse eleitoral’. Como não há possibilidade de ajuste típico à norma proibitiva proposta pelo Peticionante (o art. 350 do Código Eleitoral), e como não há indício da ocorrência de delito relacionado em tal Diploma, não se verifica a prática de delito previsto em legislação específica que demande a modificação da competência.



    Acrescento, por oportuno, que os argumentos tecidos por Gilberto dos Passos na Reclamação 53.186 (Evento 295), argumentos estes que não foram suscitados pelo Requerido perante esta Instância, não motivam provimento em sentido diverso.



    Note-se que a imputação feita a Gilberto dos Passos (e aos Corréus) é relacionada à organização criminosa cujas atividades tiveram início (segundo a exordial acusatória mencionada na reclamação, autos 50210188020228240000) em outubro de 2016, ou seja, em momento posterior à eleição de Gilberto para o cargo de prefeito. Ainda que a prática de falsidade ideológica eleitoral mencionada por Wilson Osmar Dams (a doação irregular de R$ 200.000,00 feita por Ilson Alberto Ravanello para a candidatura de Gilberto dos Passos e Renato Jardel Gurtinski) tenha ocorrido, ela é, em tese, antecedente aos eventos apurados na ação penal, e deles desvinculada.



    De resto, o propósito relacionado ao financiamento de campanha, com a devida vênia, é ordinário considerando que se tratam de ocupantes de cargos eletivos. A forma quase parasitária com que o atual sistema de democracia representativa é desenvolvido modula o comportamento dos candidatos e dos eleitos, instando-os a buscar a permanência no cargo eletivo. A mobilização de recursos acaba sendo inevitável para alcançar esse propósito, e os indivíduos lançam mão, nesse contexto, dos recursos de que dispõem. E se o numerário de que dispõem foi obtido com uma degenerada atuação no cargo eletivo já ocupado, ou por meio de condutas criminosas economicamente proveitosas, é possível que um hipotético candidato resolva usar essa verba na campanha, e pratique o delito do art. 350 do Código Eleitoral nesse processo. Essa utilização do numerário ilicitamente obtido, porém, não passa de exaurimento do crime anterior, e não se vincula tipicamente a ele”.



    8. Foi afastada a competência da Justiça Eleitoral, pois a imputação feita ao reclamante “(e aos Corréus) é relacionada à organização criminosa cujas atividades tiveram início (segundo a exordial acusatória mencionada na reclamação, autos 50210188020228240000) em outubro de 2016, ou seja, em momento posterior à eleição de Gilberto para o cargo de prefeito. Ainda que a prática de falsidade ideológica eleitoral mencionada por Wilson Osmar Dams (a doação irregular de R$ 200.000,00 feita por Ilson Alberto Ravanello para a candidatura de Gilberto dos Passos e Renato Jardel Gurtinski) tenha ocorrido, ela é, em tese, antecedente aos eventos apurados na ação penal, e deles desvinculada”.



    Para rever a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar fatos e provas, para apurar se a imputação seria realmente de delito eleitoral, a atrair a competência da Justiça Eleitoral, ao que não se presta a reclamação. 



    A análise dos autos não demonstra ilegalidade a ser sanada na espécie.



    9. Em processos neste Supremo Tribunal nos quais se alegou a contrariedade à decisão proferida no Inquérito n. 4.435-AgR-quarto-QO, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma (DJe 1º.8.2019), foram analisados elementos constantes na reclamação mesma, como na Reclamação n. 47.332, DJe 13.10.2021, julgada por decisão monocrática pelo Ministro Alexandre de Moraes. 



    Na espécie vertente, entretanto, o conjunto probatório relativo à imputação feita contra o reclamante é complexo e não se comprova com os elementos constantes destes autos, menos ainda de forma incontroversa, não sendo juridicamente possível, na cognição restrita da presente reclamação, concluir pela competência da Justiça Eleitoral. 



    Reitere-se: a descrição dos fatos apresentados nestes autos demonstra serem eles complexos e não controversos, sendo inviável concluir pela competência da Justiça Eleitoral. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora